Tribunal: STF
Processo: ARE 1349907
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que entendeu que “o salário mínimo profissional previsto na Lei 4.950-A/66 não alcança os servidores públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho”.



    2. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Observa-se que a questão controvertida refere-se ao direito do recorrente de receber o piso salarial dos engenheiros, previsto na Lei nº 4.950-A/66. Note-se que a Turma do TST registrou o entendimento desta Corte no sentido de que o salário-mínimo profissional previsto na Lei 4.950-A/66 não alcança os servidores públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Fundou-se nos artigos 37, X, e 169 da Constituição da República, os quais estabelecem que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelos órgãos e entidades da Administração direta ou indireta apenas poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal ativo e inativo e aos acréscimos dela decorrente, bem como se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. 



    Nesse contexto, entendo que os dispositivos constitucionais apontados nas razões do recurso não foram afrontados, em tese, pela decisão recorrida (...).



    [...]



    Acrescento, por oportuno, que não há nos autos notícia de que não há atrelamento do salário mínimo para fins de atualização do piso salarial, sendo inviável, portanto, aplicação do precedente do STF indicado pelo autor nesse sentido.



    [...]”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido “da impossibilidade de vínculo do piso salarial profissional ao salário mínimo para fins de reajuste remuneratório de empregados públicos, ainda que de forma indireta” (ARE 1.192.755, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Ainda nessa linha, veja-se o AI 841.685-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário).



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito do Trabalho. 3. Piso salarial. Salário mínimo. Lei 4.950-A/66. Reajuste do piso salarial indexado ao salário mínimo. Impossibilidade. Jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    4. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator